Tribunal: TJBA
Processo: 8080061-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080061-82.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FRANKLIN GLEICIEL SANTOS CONCEICAO

Advogado(s)
:
POLIANA FERREIRA DE SOUSA

APELADO: SEMP TCL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS S. A.

Advogado(s)
:
CLEDSON RIBEIRO FERREIRA, ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRODUTO DURÁVEL COM VÍCIO ALEGADO. TELEVISOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO DEFEITO. OPORTUNIZAÇÃO DE REPARO NEGADA PELO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Franklin Gleiciel Santos Conceição contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente pedido de indenização por suposto vício em televisão durante o período de garantia contratual. A sentença entendeu que a empresa ré, SEMP TCL Indústria e Comércio de Eletroeletrônicos S.A., agiu com diligência, tendo tentado, sem sucesso, realizar o reparo do produto, e que o autor não comprovou a falha na prestação do serviço.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o consumidor comprovou a existência de vício no produto e a inércia do fornecedor quanto ao reparo; (ii) estabelecer se o bem deve ser considerado essencial, autorizando o uso imediato das alternativas previstas no art. 18, §3º, do CDC.

III. Razões de decidir

1. O art. 18, §1º, do CDC exige que, antes de exigir a substituição do produto ou a restituição do valor pago, o consumidor oportunize o reparo do bem pelo fornecedor no prazo de 30 dias.

2. A exceção do §3º do art. 18, aplicável a bens essenciais ou cuja substituição comprometa a qualidade do produto, não se aplica ao caso concreto.

3. O consumidor não apresentou prova mínima do defeito alegado (ausência de sincronia entre áudio e imagem), nem demonstrou que o fornecedor tenha se negado a realizar o reparo.

4. Os documentos juntados evidenciam que a empresa tentou, reiteradamente, agendar visita técnica, utilizando os contatos fornecidos pelo próprio autor, que, por sua vez, não respondeu nem facilitou o atendimento.

5. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exime a parte autora de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, entendimento reforçado pela jurisprudência do STJ.

6. A ausência de impugnação específica aos documentos que comprovam as tentativas de contato da empresa reforça a conclusão de que não houve negativa de reparo por parte da fornecedora.

7. Diante da não comprovação do vício, nem da má prestação do serviço, e da negativa tácita do consumidor em cooperar com o reparo, é indevido o pedido de indenização por danos materiais ou morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. O consumidor somente poderá exigir a substituição do produto ou a restituição do valor pago se o vício não for sanado no prazo legal.

2. A inversão do ônus da prova não isenta o autor de apresentar prova mínima dos fatos alegados.

3. Televisores não são bens essenciais para fins de aplicação do art. 18, §3º, do CDC.

4. A recusa do consumidor em viabilizar o reparo afasta a responsabilidade civil do fornecedor.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 18, §§1º e 3º; CPC, arts. 373, I, 487, I, 98, §3º e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1951076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022; STJ, AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 05.06.2018; TJSP, RI 1025907-88.2021.8.26.0562, Rel. Des. Wilson Julio Zanluqui, j. 26.08.2022; TJSC, Apelação Cível 0003547-80.2012.8.24.0035, Rel. Des. André Carvalho, j. 15.03.2018; TJES, Apelação Cível 5004099-47.2021.8.08.0048, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8080061-82.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante FRANKLIN GLEICIEL SANTOS CONCEICAO e como apelada SEMP TCL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS S. A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03